Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), ARMID PINHEIRO YOUSSEF - CPF: 488.548.839-72 (EMBARGANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova na ação de busca e apreensão. Os embargos alegam omissão, contradição e obscuridade, além de pleitearem o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos, de modo a possibilitar seu conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada foi publicada em 15/07/2025, iniciando-se o prazo recursal em 16/07/2025, findando-se em 22/07/2025, nos termos do art. 219 do CPC.

4. O recurso foi interposto somente em 23/07/2025, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, sem causa interruptiva ou suspensiva.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de embargos extemporâneos, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal

IV. Dispositivo

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A oposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias, sem causa interruptiva ou suspensiva reconhecida, configura hipótese de manifesta intempestividade e impede o seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1042694-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ARMID PINHEIRO YOUSSEF, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova na ação de busca e apreensão. (cf. Id. no 298963391).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de defesa técnica na ação de busca e apreensão, suposta contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão, e inadequada análise sobre aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, pleiteando ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. (cf. Id. no 299875642).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com efeitos infringentes para reforma parcial do acórdão embargado e restabelecimento da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões de BANCO JOHN DEERE S.A., no id. no 304206362.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DA INTEMPESTIVIDADE

A decisão embargada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 14/07/2025, e publicado em 15/07/2025, iniciando-se o prazo recursal dia 16/07/2025, e considerando que, "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis" (CPC/2015, art. 219), o último dia do prazo recursal era 22/07/2025.

O recurso, porém, foi interposto somente no dia 23/07/2025 (cf. Id. no 301823365), ou seja, ultrapassado o prazo legal, nos moldes do artigo 1023, do CPC:

Art. 1.023: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. §1o: Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. §2o: O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Em consultado a portaria PORTARIATJMT/PRES N. 1428 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2024, verifico que não houver interrupção do prazo processual.

Dessa forma, da simples conferencia do calendário é possível verificar que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente.

A propósito:

“EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contagem do prazo recursal deve observar a regra do art. 1.023 do CPC, que estabelece o prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração, contado a partir da publicação do acórdão.

4 - A publicação ocorreu em 03/06/2025, não havendo interrupção do prazo processual conforme expressamente previsto na Portaria TJMT/PRES no 1428/2024.

5 - A parte recorrente apresentou os embargos após o término do prazo legal, sendo o recurso, portanto, manifestamente intempestivo.

6 - A jurisprudência do TJMT é pacífica ao não conhecer recursos interpostos fora do prazo legal, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1 - A oposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias, sem causa interruptiva ou suspensiva reconhecida, configura hipótese de manifesta intempestividade e impede o seu conhecimento.

(N.U 1042694-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Deste modo, sendo extemporâneos os Embargos manejados, descabe conhecê-los, ante a ausência de pressuposto objetivo de sua admissibilidade e processamento.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios, porquanto manifestamente intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025